Tribunal: TRF3
Processo: 5031325-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
21/907)

5031325-09.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031325-09.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: G. P. V. S.

REPRESENTANTE: THAIS CAROLINA PEREIRA VIANNA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: THAIS CAROLINA PEREIRA VIANNA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO MESMO SEM IMPUGNAÇÃO. TEMA 973 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 5023503-36.2012.4.04.7100/RS, deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de impugnação do INSS quanto ao débito principal, limitando-se a controvérsia à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação quanto ao débito principal; (ii) estabelecer a forma de distribuição da sucumbência quando há acolhimento parcial do pedido, com rejeição da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento individual de sentença coletiva possui carga cognitiva relevante, pois exige a verificação da titularidade do direito, a demonstração da existência do direito material e a liquidação do valor devido.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 973, firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública.

5. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a incidência da Súmula 345 do STJ, devendo ser interpretado à luz da natureza específica da execução individual de sentença coletiva.

6. A fixação de honorários decorre do próprio ajuizamento do cumprimento individual, independentemente de impugnação, em razão da necessidade de atuação técnica do advogado.

7. No caso concreto, houve acolhimento do débito principal e rejeição da verba honorária inicialmente postulada, caracterizando sucumbência recíproca.

8. A distribuição proporcional da sucumbência deve observar o êxito de cada parte, fixando-se honorários de 7% em desfavor do INSS e 3% em desfavor da parte autora, ambos sobre o valor acolhido, com suspensão da exigibilidade em relação a esta por ser beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública. 2. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ nesses casos. 3. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando houver acolhimento parcial do pedido no cumprimento de sentença, com distribuição proporcional dos honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 7o, 98, § 3o, e 1.015, parágrafo único; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.648.238/RS (Tema 973), Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.974.939/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, RCD no REsp n. 2.095.903/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031325-09.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: G. P. V. S.

REPRESENTANTE: THAIS CAROLINA PEREIRA VIANNA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: THAIS CAROLINA PEREIRA VIANNA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios no cumprimento individual de julgado da Ação Civil Pública n. 5023503-36.2012.4.04.7100/RS. O fundamento adotado pelo Juízo de origem foi o de que o INSS não apresentou impugnação ao valor principal apurado pela parte exequente, limitando-se a contestar apenas a verba honorária postulada, a qual não encontraria respaldo no respectivo título judicial.

Sustenta, em síntese, que a decisão contraria o entendimento firmado no Tema n. 973 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reformada para que seja fixada verba honorária decorrente do cumprimento individual de julgado de sentença coletiva em seu favor.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido.

Contraminuta não apresentada.

O MPF manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebido este recurso nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Conforme os autos, a parte autora ajuizou cumprimento individual de julgado proferido na Ação Civil Pública (ACP) n. 5023503-36.2012.4.04.7100/RS. Alegou que seu genitor permaneceu recolhido no sistema prisional por determinado período e que, em razão dessa circunstância, faria jus ao auxílio reclusão e aos atrasados correspondentes.

O INSS, intimado, manifestou concordância quanto ao cálculo apresentado pela parte exequente no tocante ao débito principal. Todavia, insurgiu-se especificamente contra a verba honorária incluída pelo requerente.

O Juízo de origem acolheu o montante principal e rejeitou o acréscimo da verba honorária por ausência de amparo no título judicial, motivo pelo qual deixou de fixar honorários advocatícios referentes ao cumprimento individual de julgado coletivo.

Dessa forma, a controvérsia devolvida a esta instância limita-se à análise da necessidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.648.238/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), consolidou o entendimento de que o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando visa à satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não se equipara ao cumprimento comum decorrente de processo individual.

A razão é que, na execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva, persiste a necessidade de formação de um juízo cognitivo adicional voltado à verificação da titularidade do exequente, à demonstração da existência do direito material invocado e à liquidação do quantum debeatur. Trata-se, portanto, de fase executiva dotada de conteúdo cognitivo relevante, o que a difere da execução do feito cognitivo comum.

Assim, nesses casos, impõe-se a identificação individualizada do beneficiário, a apuração do valor devido e a determinação do crédito, o que torna inafastável o reconhecimento de carga cognitiva suficiente para justificar a incidência de honorários advocatícios, ainda que inexistente impugnação apresentada pela Fazenda Pública:

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.

3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.

6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio."

9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária."

(REsp n. 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018.)

Na mesma linha, os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 973. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

III - O art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

(...)

VII - Agravo Interno improvido."

(AgInt no REsp n. 1.974.939/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva de mandado de segurança que determinou o cumprimento de escalonamento previsto em Plano de Carreira do Magistério, bem como o pagamento dos valores referentes ao período em que não ocorreu o cumprimento. No Tribunal a quo, julgou-se procedente o pedido, mas afastou a incidência de honorários advocatícios. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, foi dado o provimento para determinar o retorno dos autos à origem para a fixação dos honorários advocatícios.

II - O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. Precedentes.

III - Com relação à verba honorária, tem-se que esta Corte já decidiu que, nas execuções individuais procedentes de sentença genérica prolatada em ação coletiva promovida por sindicato ou entidade de classe, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não embargada a execução, nos termos da Súmula 345 deste Tribunal Superior, e que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado no referido enunciado sumular, sendo que, pelo princípio da simetria, é devida a verba sucumbencial, se vencida a parte exequente, no julgamento da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. A propósito: REsp n. 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe 27/6/2018; AgInt no AREsp n. 1.751.020/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021; e REsp n. 2.018.412, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 03/11/2023.

IV - Agravo interno improvido."

(RCD no REsp n. 2.095.903/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Nesse contexto, a fixação da verba honorária dar-se-á pelo simples ajuizamento, ainda que não haja impugnação.

Havendo impugnação, sua fixação observará as regras ordinárias da sucumbência, devendo ser atribuída à parte vencedora.

No caso, o débito principal apurado foi de R$ 77.328,72 e os honorários advocatícios de R$ 7.732,88, ambos atualizados para junho de 2025.

Com a prévia concordância do INSS, houve o acolhimento apenas do montante principal, sendo impugnada e rejeitada a cobrança da verba honorária. Assim, configurada está a sucumbência recíproca.

Nesse contexto, arbitro a verba honorária na proporção de 7% (sete por cento) em desfavor do INSS e 3% (três por cento) em desfavor da parte autora, ambos sobre o valor acolhido.

Todavia, em relação a parte exequente, fica suspensa a exigibilidade, segundo a regra do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para prosseguimento do feito, conforme fundamentação acima.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO MESMO SEM IMPUGNAÇÃO. TEMA 973 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 5023503-36.2012.4.04.7100/RS, deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de impugnação do INSS quanto ao débito principal, limitando-se a controvérsia à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação quanto ao débito principal; (ii) estabelecer a forma de distribuição da sucumbência quando há acolhimento parcial do pedido, com rejeição da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento individual de sentença coletiva possui carga cognitiva relevante, pois exige a verificação da titularidade do direito, a demonstração da existência do direito material e a liquidação do valor devido.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 973, firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública.

5. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a incidência da Súmula 345 do STJ, devendo ser interpretado à luz da natureza específica da execução individual de sentença coletiva.

6. A fixação de honorários decorre do próprio ajuizamento do cumprimento individual, independentemente de impugnação, em razão da necessidade de atuação técnica do advogado.

7. No caso concreto, houve acolhimento do débito principal e rejeição da verba honorária inicialmente postulada, caracterizando sucumbência recíproca.

8. A distribuição proporcional da sucumbência deve observar o êxito de cada parte, fixando-se honorários de 7% em desfavor do INSS e 3% em desfavor da parte autora, ambos sobre o valor acolhido, com suspensão da exigibilidade em relação a esta por ser beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública. 2. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ nesses casos. 3. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando houver acolhimento parcial do pedido no cumprimento de sentença, com distribuição proporcional dos honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 7o, 98, § 3o, e 1.015, parágrafo único; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.648.238/RS (Tema 973), Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.974.939/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, RCD no REsp n. 2.095.903/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão